Tribunal: TJDFT
Processo: 0706462-55.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BEM. AUTOMÓVEL. BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ILEGITIMIDADE DA POSSUIDORA DIRETA. UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO PELA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. PREVISÃO LEGAL. ART. 133-A DO CPP. INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. ACÓRDÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. MERO INCONFORMISMO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).
2.A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
3. Inexiste omissão no julgado quando a tese defensiva acerca da possibilidade de restituição de veículo é expressamente apreciada e afastada, sob os fundamentos de ausência de legitimidade, de garantia de eventual reparação de danos e de efeito legal da sentença condenatória por crime de lavagem de dinheiro.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.